Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0742805-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO MARCONI MORALE RECORRIDO: GISELE MARAVIESKI DE CASTRO DECISÃO Preliminarmente, verifico que os processos eletrônicos 0742805-09.2020.8.07.0016 e 0742574-79.2020.8.07.0016 foram decididos conjuntamente (julgamento único – ID 24739160), em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo. Considerando que o PJe não “reconhece” a conexão dos processos que teria merecido julgamento único (possível inconsistência do sistema informatizado), os apelos interpostos pelo requerente, em ambos os processos, teriam sido distribuídos a relatores diferentes, a evidenciar relevante falha, hábil, inclusive, a engendrar decisões conflitantes em grau recursal. Nesse contexto, proceda a Secretaria desta Turma Recursal à remessa imediata dos presentes autos ao Gabinete do e. Juiz de Direito ANTONIO FERNANDES DA LUZ, aonde o recurso inominado teria sido primeiramente interposto (processo 0742574-79.2020.8.07.0016, distribuído em 12.04.2021), dado que a distribuição do recurso inominado apresentado nestes autos teria ocorrido em 13.04.2021. Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito